Tribunal: TJBA
Processo: 8051912-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051912-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: VITORIA DE DEUS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE AZEVEDO DRUBI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. PROPAGANDA ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de uma estudante de medicina. A ação visava sua inclusão no programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) da UNIME, a declaração de nulidade da prática de "falso desconto de pontualidade", a revisão do reajuste das mensalidades de 2022.1, o abatimento de valores durante o período de aulas remotas em razão da pandemia e a condenação por danos morais.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de afastar a possibilidade de Parcelamento Estudantil Privado, além da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. Da detida análise dos autos, nas propagandas que foram trazidas pelas demandantes, não existe menção direta, clara e irrefutável de que os discentes do curso de medicina não teriam direito ao financiamento estudantil em análise, o que se têm por certo é que nas peças publicitárias não fazem explícita menção à exclusão do curso de medicina, o que leva o consumidor ao engano, conforme a situação dos autos.

4. Soma-se a isso, o fato de que a questão debatida nos presentes autos, possui vasta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer à parte autora o direito de obter o financiamento (PEP), ofertado pela IES, haja vista a propaganda veiculada pela parte ré em diversos meios, não ter distinguido efetivamente quais cursos estariam excluídos do referido financiamento, não observando nas referidas peças publicitárias os critérios atinentes a veiculação de propaganda previstos no Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível considerar que a menção feita em letras diminutas ao regulamento seja capaz de afastar a condição de propaganda enganosa que pode vir a ser atribuída à instituição de ensino.

5. Comprovado o ato ilícito, o nexo de causalidade e a lesão aos direitos subjetivos da parte autora, cabe ao demandado o dever de indenizar. No caso em escopo, o valor de R$5.000,00 mostra-se adequado ao agravo sofrido pela autora.

IV – Dispositivo e tese

6. Desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8051912-13.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
e, como apelada,
VITÓRIA DE DEUS NOGUEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do voto deste Relator.